Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-37.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001053-37.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURY GONCALVES DE SA - CPF: 564.590.768-04 (RECORRENTE), BARBARA LIMA E CASTRO - CPF: 063.359.766-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PROMOVIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA DECRETADA – JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE A OUTRO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a legitimidade do débito discutido, é indevida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, ainda mais quando houve reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia e julgou procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral (R$5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei no 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos.

(...)

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para:

1) determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito;

2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação e da legitimidade do débito, ante a juntada do contrato, de modo que inexiste ato ilícito e o dever de indenizar, posto que agiu no exercício regular do direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ou, alternativamente a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente que a inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é indevida, com o argumento de que apesar de já ter realizado empréstimos com a parte promovida, todos eles foram mediante descontos diretamente em folha de pagamento, posto que é aposentado e sua única renda é o benefício previdenciário.

Em agosto/2017, chegou a entrar em contato com a promovida para a realização de um novo empréstimo, porém, jamais lhe enviaram o Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Para sua surpresa, em abril/2018, descobriu que o banco promovido inscreveu seu nome nos órgãos de proteção por uma dívida no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), tendo feito o Boletim de Ocorrência n. 2018.145487 no intuito de se resguardar e, ainda, procurado o Procon (FA n° 51-030.001.18-0000663), a fim de resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito.

A parte promovida foi declarada revel, pela ausência de comparecimento em audiência de conciliação. Ainda assim, em sede de contestação, alegou que o débito inscrito é legitimo, ante o contrato firmado entre as partes, o qual foi refinanciado por três vezes e que as parcelas não estão sendo pagas, razão pela qual, houve a inscrição do contrato nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que restou não restou comprovado pela parte promovida a contratação do empréstimo.

Apesar de a promovida ter juntado um contrato em sede de contestação, vê-se que não se refere a inscrição discutida nestes autos. Isto porque, no extrato juntado na inicial, consta a inscrição no valor de R$ 14.400,00, referente a contrato com data de vencimento em 05/10/2017, em contrapartida, o contrato juntado pela promovida refere-se a empréstimo no valor de R$ 33.439,80, sendo datado de 17/10/2013.

Diante da negativa da contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a legitimidade do débito inscrito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova da legitimidade do débito.

Não restou comprovada a legitimidade do débito discutido nestes autos, razão pela qual, indevida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
,

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova da legitimidade do débito discutido, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021